Tribunal: TJES
Processo: 5014940-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014940-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LETICIA LINHAUS FERNANDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ABORDAGEM DE ALUNO EM UNIDADE ESCOLAR POR COORDENADOR ESCOLAR. FORNECIMENTO DE IMAGENS DE CÂMERAS. DECURSO DE PRAZO DOS FATOS AO PEDIDO DE IMAGENS SUPERIOR A 2 MESES. AUSÊNCIA DE ARMAZENAMENTO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada ao preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre pontos não analisados pelo magistrado de origem ou exaurir o mérito da ação;

2. O
s fatos apresentados pel
a

parte
recorrid
a
ocorreram em 18/08/2022 e
a
pretensão
da aluna
foi manifestada apenas quando do ajuizamento da ação, que ocorreu em 21/10/2022, ou seja, mais de dois meses do ocorrido,
não havendo prova de
que tenha solicitado, em prazo oportuno, a reserva da imagem administrativamente;

3
.
D
iante do contexto apresentado,
a imposição ao Estado de fornecimento das imagens
d
a unidade escolar não se aparenta razoável nesta oportunidade;

4
.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5014940-80.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Letícia Linhaus Fernandes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (Id 33574876 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Letícias Linhaus Fernandes contra o Estado do Espírito Santo, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que o Requerido apresente em juízo, no prazo de defesa, as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento (vídeo e áudio) das dependências do EEEFM ALZIRA RAMOS, mais especificamente da área da quadra de esportes, na data de 04/08/2022
”.

Nas suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) não houve qualquer imputação de crime à agravada, mas apena uma simples averiguação de fatos que, pela gravidade e pelos deveres inerentes à guarda de menores na escola, impunha à coordenação da escola a apuração; (b) as imagens das câmeras não são acessíveis aos alunos, somente disponibilizada mediante procedimento legal; (c) os registros ficam armazenados por 7 dias, sendo apagadas automaticamente pelo sistema, de modo que é impossível o cumprimento da decisão judicial, tendo em vista que os fatos apontados ocorrem em 04/08/2022.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 6964219).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 7630797)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada ao preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre pontos não analisados pelo magistrado de origem ou exaurir o mérito da ação.

A parte recorrida busca reparação por danos morais, apontando ter sido difamada e caluniada pela coordenadora da EEEFM Alzira Ramos, após reclamação de terceiros sobre suposta venda de entorpecentes dentro da unidade, pugnando em tutela de urgência o fornecimento das imagens internas registras pelas câmeras da escola no dia 04/08/2022, na área da quadra de esporte, o que foi deferido pelo magistrado de origem.

Nas informações prestadas pelos responsáveis da unidade escolar, consignou-se que “
as imagens ficam gravadas por 7 dias e depois elas são automaticamente deletadas pelo sistema. Tendo em vista que o fato ocorreu no dia 04 de agosto de 2022 e que o boletim de ocorrência foi feito no mês seguinte
[...]
” (Id 6892444)

Conforme consignado na decisão inicial, os fatos apresentados pela parte recorrida ocorreram em 18/08/2022 e sua pretensão foi manifestada apenas quando do ajuizamento da ação, que ocorreu em 21/10/2022, ou seja, mais de dois meses do ocorrido, não havendo prova de que a agravada tenha solicitado, em prazo oportuno, a reserva da imagem administrativamente.

Assim, diante do contexto apresentado, a imposição ao Estado de fornecimento das imagens da unidade escolar não se aparenta razoável nesta oportunidade.

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO DE UNIDADE PRISIONAL. NÃO FORNECIMENTO. JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE ARMAZENAMENTO ENTRE A DATA DOS FATOS E A INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA FORNECIMENTO DAS IMAGENS. ARTIGO 357 DO CPC/73 CORRESPONDENTE AO ARTIGO 938, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 357 do CPC/73, correspondente ao artigo 938, caput e parágrafo único, do CPC/2015, quando o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa cuja exibição foi determinada, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.
2. Sendo a justificativa apresentada pelo Estado para não fornecer as imagens em questão – inexistência das imagens à época da intimação, em razão das limitações de armazenamento existentes no sistema de monitoramento da unidade prisional -, mostra-se compatível com lapso temporal decorrido entre a data da suposta ocorrência dos fatos narrados na inicial e a data da intimação do Estado para fornecimento das imagens
, e não tendo a Autora se desincumbido adequadamente do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 357 do CPC/73, correspondente ao artigo 938, caput e parágrafo único, do CPC/2015, impõe-se a improcedência do pedido formulado na ação de exibição de documentos. 3. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0010732-81.2014.8.08.0024, Relator: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Relator substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2023) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho ar relatoria.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.